Tribunal: TJBA
Processo: 8059696-39.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8059696-39.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR AGRAVADO: CINTIA GONCALVES CAMPELO Advogado(s):IVAN LUIZ MOREIRA DE SOUZA BASTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA. CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O AJUIZAMENTO. SÚMULA 14 DO STJ. JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA. DESNECESSIDADE DE NOVA MEMÓRIA DE CÁLCULO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a apresentação de nova memória de cálculo dos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, sob o fundamento de equívoco na base de cálculo. O agravante sustenta que observou os parâmetros fixados na decisão exequenda, com correção monetária desde o ajuizamento da ação (27/02/2015) e juros moratórios de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado (30/06/2023), resultando no montante de R$ 3.723,36, correspondente a 20% do valor da causa atualizado (R$ 18.616,82). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir o termo inicial da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa; (ii) estabelecer se os cálculos apresentados pelo agravante observam os parâmetros fixados na decisão agravada, afastando a necessidade de nova memória de cálculo. III. RAZÕES DE DECIDIR A correção monetária dos honorários fixados em percentual sobre o valor da causa incide desde o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 14 do STJ. Os juros moratórios sobre honorários sucumbenciais fluem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou, conforme entendimento consolidado pelo STJ. O agravante demonstra que aplicou a correção monetária desde 27/02/2015 e juros de mora de 1% ao mês a partir de 30/06/2023, em estrita observância aos parâmetros estabelecidos na decisão agravada. O valor de R$ 3.723,36 corresponde a 20% do valor da causa devidamente atualizado para R$ 18.616,82, não se tratando de incidência sobre o valor histórico, o que evidencia equívoco na premissa fática adotada na decisão recorrida. Inexistindo erro nos cálculos apresentados, revela-se desnecessária a determinação de apresentação de nova memória de cálculo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A correção monetária dos honorários advocatícios fixados em percentual sobre o valor da causa incide desde o ajuizamento da ação. Os juros moratórios sobre honorários sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou. Demonstrada a observância dos parâmetros fixados na decisão exequenda, é indevida a determinação de apresentação de nova memória de cálculo. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8059696-39.2025.805.0000, em que figuram como Agravante BANCO PAN S.A. e Agravada CÍNTIA GONÇALVES CAMPELO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.